Tribunal: TJDFT
Processo: 0700930-96.2023.8.07.0002
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-05

Ementa:
Embargos de declaração. Apelação. Absolvição. Suspensão condicional do processo. Embargos providos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração de acórdão em que se alega omissão quanto à possibilidade de concessão da suspensão condicional do processo.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se, provida em parte a apelação e remanescendo condenação por único crime - de menor potencial ofensivo -, deveria o acórdão oportunizar ao Ministério Público propor suspensão condicional do processo.
III. Razões de decidir
3. Provida em parte a apelação e mantida condenação apenas por crime de ameaça, cuja pena mínima em abstrato é inferior a um ano, deve ser oportunizado ao Ministério Público propor a suspensão condicional do processo (súmula 337 do STJ).
IV. Dispositivo
4. Embargos providos.
____
Dispositivos relevantes citados: art. 89 da L. 9.099/95.
Jurisprudência relevante citada: STJ, súmula 337.